Tribunal: TJSP
Processo: 2223059-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantendo constrição que recaiu sobre imóveis - A proteção à pequena propriedade rural exige que o imóvel seja explorado em regime familiar, não se exigindo que tal imóvel sirva como moradia para a entidade familiar - Enquadrado o imóvel (Sítio Sant ́Ana) de matrícula no 19.499 CRI da Comarca de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantendo constrição que recaiu sobre imóveis - A proteção à pequena propriedade rural exige que o imóvel seja explorado em regime familiar, não se exigindo que tal imóvel sirva como moradia para a entidade familiar - Enquadrado o imóvel (Sítio Sant ́Ana) de matrícula no 19.499 CRI da Comarca de Andradina-SP como pequena propriedade rural, destinada à agricultura e pecuária familiar e à subsistência do agravante e de sua família, forçoso destaca-lo das demais propriedades e concluir que o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a CF, art. 5o, XXVI, NCPC, art. 833, e Lei no 8.009/90, art. 4o, § 4o - Precedente do C.STJ - Decisão parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.